Tribunal: TJBA
Processo: 8074591-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074591-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA SANTANA DE JESUS EVANGELISTA e outros (9)

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA, JAINA BARRETO BATISTA, IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, VICTOR GUTENBERG NOLLA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL E DO DANO SOFRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por EDNA SANTANA DE JESUS EVANGELISTA e outros, contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, proposta em razão de supostos prejuízos decorrentes de vazamento de óleo da unidade da Petrobrás, ocorrido em junho de 2018, no rio São Paulo, em Candeias/BA. A sentença fundamentou-se na ausência de prova da condição de pescadores profissionais dos autores à época dos fatos e da inexistência de comprovação dos danos alegados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade da empresa requerida pelo acidente ambiental, com base na responsabilidade objetiva, e a consequente obrigação de indenizar os autores por prejuízos materiais e morais decorrentes da alegada paralisação da atividade pesqueira. Examina-se, também, se houve comprovação da condição profissional dos autores como pescadores e dos danos efetivamente sofridos.

III. Razões de decidir

3. O vazamento de óleo é fato incontroverso, mas a jurisprudência exige prova da condição de pescador profissional para fins de indenização.

4. Os documentos apresentados pelos apelantes, como declarações de associações e carteiras de pescador vencidas ou emitidas após o acidente, são insuficientes para caracterizar o exercício da atividade à época dos fatos.

5. Inexistência de comprovação do prejuízo material, tampouco de lucros cessantes ou de abalo moral passível de indenização.

6. Relatórios técnicos do INEMA não demonstram impacto ambiental de tal magnitude que afete significativamente a atividade pesqueira local.

7. Ausência de provas mínimas quanto aos fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. Para a configuração da responsabilidade civil ambiental, é indispensável a comprovação da condição de pescador profissional na data do acidente e do prejuízo efetivo suportado; 2. A ausência de prova da atividade profissional e do dano afasta o dever de indenizar por parte da empresa causadora do acidente ambiental.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8074591-75.2020.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
EDNA SANTANA DE JESUS EVANGELISTA E OUTROS
e parte recorrida a
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA